Tribunal: TJSP
Processo: 2199471-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verba de sucumbência – Deferimento de penhora Bacenjud para pagamento de valor relativo a honorários advocatícios devidos pelos agravantes nos autos dos embargos à execução – Alegada renúncia aos honorários advocatícios em cessão de crédito – Renúncia relativa somente aos honorários devidos na execução por título extrajudicial, uma vez que cláusulas que importam

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verba de sucumbência – Deferimento de penhora Bacenjud para pagamento de valor relativo a honorários advocatícios devidos pelos agravantes nos autos dos embargos à execução – Alegada renúncia aos honorários advocatícios em cessão de crédito – Renúncia relativa somente aos honorários devidos na execução por título extrajudicial, uma vez que cláusulas que importam restrição de direitos devem ser interpretadas restritivamente – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199471-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
CRISTIANE DE GERONE e FÁBIO LUÍS DE GERONE, é agravada EDGINA
HENRIQUETA SOARES DE CARVALHO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199471-65.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42993
2
VOTO No: 42993
AGRV. No: 2199471-65.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André (4a V. Cível)
AGVTES.: Cristiane de Gerone e outro (Exctdos.)
AGVDA.: Edgina Henriqueta Soares de Carvalho Silva (Exqte.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Verba de sucumbência
Deferimento de penhora Bacenjud para pagamento de valor
relativo a honorários advocatícios devidos pelos agravantes nos
autos dos embargos à execução
Alegada renúncia aos
honorários advocatícios em cessão de crédito
Renúncia
relativa somente aos honorários devidos na execução por título
extrajudicial, uma vez que cláusulas que importam restrição de
direitos devem ser interpretadas restritivamente
Decisão
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Cristiane de Gerone e outro, em embargos do devedor à execução por
título extrajudicial (cédula de crédito bancário abertura de crédito em
conta-corrente Ag. 0020, c.c. 89872, fls. 05 dos autos originários) em
fase de cumprimento de sentença movido por Edgina Henriqueta Soares
de Carvalho Silva, contra r. decisão de fls. 115 dos autos originários,
que deferiu penhora Bacenjud no valor de R$6.284,41.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) houve
renúncia dos honorários sucumbenciais pela agravada, (2) todos os atos
praticados entre a cessão de crédito e o trânsito em julgado da sentença
são nulos de pleno direito, uma vez que a advogada agravada não
detinha procuração do novo possuidor do crédito para representá-lo, (3)
a decisão agravada não está fundamentada e (4) pretende o
reconhecimento de litigância de má-fé da agravada (fls. 1/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199471-65.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42993
3
Pede-se o efeito suspensivo e provimento a fim de
que se reconheça a nulidade da r. decisão impugnada.
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
efeito
suspensivo apenas para evitar o levantamento de valores eventualmente
bloqueados, dispensaram-se informações e a agravada apresentou
contraminuta (fls. 24/29).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De feito, a r. decisão agravada, de fls. 115 dos
autos originários, apenas deferiu a penhora Bacenjud nos termos da
petição de fls. 36 também daquele autos.
Na petição de fls. 123/138 dos autos originários, os
agravantes explicitam que com a cessão de crédito operada pelo Banco
Itaú, a agravada não teria nenhum direito ao recebimento de honorários
sucumbenciais.
Por conseguinte, a r. decisão de fls. 151/152 acaba
por dirimir toda a controvérsia:
“Não há qualquer nulidade no despacho de fl.115,
pelo simples fato de que a matéria presente na petição de fls.40/41
deveria ter sido alegada em sede de impugnação.
Pelo mesmo motivo não há que se falar em
preclusão quanto à defesa apresentada na petição de fls.123/138,
passando este Juízo a analisar a matéria para o fim de se afastar a
alegação de nulidade ou cerceamento de defesa.
De fato, conforme observado nessa data por este
Juízo nos autos principais, houve cessão do débito pelo ITAÚ e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199471-65.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42993
4
pelos patronos que promoveram o presente cumprimento de sentença,
tendo constado que a advogada EDGINA HENRIQUETA SOARES DE
CARVALHO SILVA renunciou, "expressa e integralmente, eventuais
honorários sucumbenciais já fixados, ou que venham a ser fixados nos
autos da presente ação, os quais, se foram devidos, pertencerão
exclusivamente aos advogados constituídos pelos adquirentes" (fl.754
da execução no1001813-76.2016.8.26.0554).
Ocorre que os embargos do devedor têm natureza de
ação autônoma, que inaugurou uma nova relação jurídica processual
de forma que a renúncia operada nos autos da execução não atinge os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos.
Ressalte-se, ainda, que nos termos do artigo 23 do
Estatuto da OAB: "Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este
direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo
requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu
favor".
Destarte, não se pode interpretar extensivamente a
renúncia operada nos autos da cessão de crédito, uma vez que se trata
de restrição de direitos, utilizando-se analogicamente da máxima de que
normas restritivas não podem ser interpretadas ampliativamente.
Assim, correta a r. decisão agravada na medida em
que considerou que a renúncia copiada a fls. 125 dos autos originários
diz respeito somente ao processo de execução e não àqueles devidos em
razão dos embargos à execução.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199471-65.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42993
5
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica